Tribunal: TJSP
Processo: 1008660-92.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008660-92.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
SUELI
APARECIDA
DA
CONCEIÇÃO
NOVAES
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008660-92.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 2.906
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008660-92.2016.8.26.0005/50000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: SUELI APARECIDA DA CONCEIÇÃO NOVAES
Embargado: CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 2.906
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição
quanto as razões do aresto e seus fundamentos. Vício não
caracterizado. Pretensão de rediscussão do mérito. Manifesto
propósito infringente que não se justifica. Irresignação ao
conteúdo que exige via própria. EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUELI
APARECIDA DA CONCEIÇÃO NOVAES em face do V. Acórdão de fls. 173/179,
que negou provimento ao recurso da autora.
A embargante alega que há contradição no julgado em
suas razões e fundamentos, visto que não há sintonia entre o argumento e embasamento
legal. Expõe que a posse sobre referido bem não é clandestina, pois a exerce
publicamente, entretanto, ainda que não seja de boa fé é possível caracterizá-la para fins
de Usucapião Especial, uma vez que a aquisição não exige justo título e boa fé,
bastando que a possua para fins residenciais, por cinco anos interruptamente e sem
oposição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008660-92.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 2.906
3
Continua que estão presentes todos os requisitos previstos
no art. 1.240 do Código Civil, considerando que o bem cumpre sua função social, fato
que não era atendido anteriormente à posse, já que estava abandonado, exercendo a
mesma desde o ano de 2003 com “animus domini”, custeando as despesas de água,
energia, condomínio, não se preocupando a CDHU em fiscalizar quem era o verdadeiro
detentor do imóvel. Aduz que os bens de sociedade de economia mista não são
considerados bens públicos, hipótese diversa não poderiam ser vendidos por outro meio
que não o previsto na lei de licitações, citando o entendimento proferido nos autos n.o
0215657-71.2009.8.26.0005, que por consequência se refere a jurisprudência do STJ.
Por fim, relata que o reconhecimento de usucapião dos
imóveis da CDHU não prejudica eventuais pessoas que figurem em eventual fila porque
são retomados pela mesma e são direcionados a leilão, conforme notícia veiculada pela
internet. Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a omissão seja
sanada e para efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram
em qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a
serem sanados pela via eleita, pois o que se busca é a rediscussão do mérito da demanda
em relação a temas que já foram enfrentados, mas com entendimento contrário ao
defendido pela embargante.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008660-92.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 2.906
4
de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que,
sob coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da
causa, a par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis pela via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão
unânime” (DJU de 1.7.96, pág. 23.996).
É o que se dá na hipótese dos autos, na medida em que
não se busca a integração do “decisum” pela presença dos vícios do artigo 1.022 do
CPC, mas sim a alteração dos entendimentos assentados pelo colegiado, que refutou a
possibilidade de declaração de usucapião sobre imóvel pertencente ao CDHU.
A invocação dos requisitos do artigo 183 da CF por parte
da embargante não observa a ressalva contida no §3o do mesmo dispositivo, segundo o
qual os imóveis públicos não são adquiridos por usucapião, valendo lembrar que a posse
exercida sobre bens públicos é de natureza precária, configurando mera detenção, e
portanto, insusceptível de resultar na prescrição aquisitiva.
A natureza do imóvel foi tema enfrentado expressamente
no aresto embargado:
“A CDHU é uma sociedade de economia mista, sujeita a
regime jurídico de direito privado, não obstante certas
derrogações de direito público, conforme preceitua o art.
173, §1°, da Constituição da República.
No tocante aos bens da sociedade de economia mista,
importante consignar que tais ostentam a natureza de bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008660-92.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 2.906
5
público, portanto, insuscetíveis de aquisição por meio de
usucapião, nos termos do disposto no art. 183, § 3o, da
Constituição Federal”.
Daí porque a alegada publicidade não é suficiente a
autorizar a usucapião.
Por outro lado, como já analisado, em entendimento cuja
insurgência deve ser buscada por via modificativa adequada, não se reconhece o direito
de permanência a ocupantes que ingressam no imóvel sem observância às regras
próprias do sistema, como forma de preservação da integridade do sistema para que
permaneça assegurando a finalidade de sua instituição e com ela a função social da
propriedade.
Reproduzo o argumento:
(...)
Logo, entender-se pela possibilidade de usucapião dos
imóveis destinados a tal finalidade, em favor de pessoas
que não figuram na primeira ordem da fila, seria
consumar uma situação ilegal, injusta e ofensiva a todo o
ordenamento em vigor, em prejuízo das demais famílias
que aguardam, e muito, pela moradia própria, e por outro
ângulo,
desvirtuaria
as
regras
concernentes
à
disponibilização e comercialização de moradia às
famílias carentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008660-92.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 2.906
6
E frente a esta realidade, não se reconhece o direito de
permanência a ocupantes que ingressam no imóvel sem
observância às regras próprias do sistema, mesmo
quando se esteja diante de “contrato de gaveta”(o que
sequer se dá nos autos), pois indispensável se preserve a
integridade do sistema para que permaneça assegurando
a finalidade de sua instituição e com ela a função social
da propriedade.
A realização de leilões não altera essa percepção, pois há
regras para a participação que não desatendem as finalidades já referidas.
Finalmente, a existência de julgado em sentido diverso
não altera o entendimento adotado, cujos fundamentos foram apresentados, inclusive
com indicação de precedentes da Corte no mesmo sentido.
Logo, não restaram evidenciados os vícios do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, mas sim o propósito modificativo em relação ao
entendimento estabelecido pelo órgão colegiado, cuja alteração não se justifica pela via
dos embargos.
Reporto-me, ainda, ao disposto no artigo 1.025 do CPC.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008660-92.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 2.906
7
RELATORA